Tribunal: TJSP
Processo: 0007408-74.2001.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Reexame necessário interposto ex officio pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, com base no artigo 746 do Código de Processo Penal, contra decisão que concedeu reabilitação criminal a Salvador Macedo de Carvalho. O recorrido foi condenado por infração ao artigo 157, § 2°, incisos

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Reexame necessário interposto ex officio pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, com base no artigo 746 do Código de Processo Penal, contra decisão que concedeu reabilitação criminal a Salvador Macedo de Carvalho. O recorrido foi condenado por infração ao artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, com pena cumprida até 11.03.2007.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. Razões de Decidir
3. O recorrido cumpriu integralmente a pena, com extinção em 14.03.2007, atendendo ao prazo superior a dois anos exigido pelo artigo 94 do Código Penal.
4. O recorrido demonstrou bom comportamento, estando empregado e sem novas condenações ou processos criminais desde a extinção da pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reabilitação criminal é cabível quando cumpridos os requisitos legais, incluindo o decurso de prazo e bom comportamento. 2. A inexistência de novas condenações é essencial para a concessão da reabilitação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 94; Código de Processo Penal, art. 746, art. 744.